Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-07.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DETENÇÃO. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em casos em que a tripla identidade se revela insuficiente para analisar a ocorrência de litispendência ou coisa julgada, deve ser adotada a Teoria da Identidade da Relação Jurídica, segundo a qual é analisado se o vínculo jurídico discutido nas demandas é essencialmente o mesmo, apesar de existirem diferenças em relação a alguns elementos.
2. Não há falar em direito a indenização por benfeitorias ou acessões ao detentor, tratamento conferido apenas ao possuidor de boa-fé, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.